Tribunal: STF
Processo: ARE 1411998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONSIDERADO INCABÍVEL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO – Prestação de serviços – Ensino superior – UNIG – Cancelamento de diploma de curso de Licenciatura em Artes Visuais ministrado à distância – Pedido de indenização por danos emergentes, perda de uma chance e danos morais – Sentença de procedência, em parte, rejeitado apenas o pedido de indenização pela perda de uma chance – Inconformismo de ambas as partes. 



    COMPETÊNCIA – Alegada competência absoluta da Justiça Federal – Pretensão estritamente indenizatória – Demanda que não tem como objeto a declaração de validade do diploma – Questão circunscrita à falha na prestação do serviço – Motivo do cancelamento do diploma alheio à relação de consumo – Inteligência da Súmula 570 e tese do Tema Repetitivo nº 584 do STJ – Preliminar rejeitada. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Fatos controvertidos passíveis de elucidação mediante prova documental – Admissível o julgamento antecipado. 



    IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Não cabimento – Provimento pretendido não vedado pelo ordenamento. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA – Teoria da asserção ou ‘prospettazione’ – Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO – Falha na prestação do serviço caracterizada – Posterior cancelamento do diploma que frustra o objeto do negócio – Responsabilidade solidária - Dano moral caracterizado – Arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo, observado o limite do pedido inicial – Manutenção – Dano emergente consistente no custo com o novo curso de Licenciatura em Artes Visuais – Contratação demonstrada - Reembolso, porém, sujeito à efetiva demonstração do pagamento e conclusão do curso - Decisão mantida, com observação – Perda de uma chance - Ausência de demonstração – Improcedência mantida – Recursos não providos, com observação.” (Doc. 33)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 37).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal. Defende a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, na medida em que haveria interesse da União (Doc. 39).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 44, p. 2).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 46).



    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (Doc. 48, p. 3-4), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 50).



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo é intempestivo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a interposição de recurso considerado incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido foram os acórdãos proferidos no ARE 1.317.171-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/06/2021; no AI 806.243-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 26/10/2007; no RE 738.455-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/09/2016; e no ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/09/2017, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)



    Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do AI 746.533-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2009, firmou entendimento no sentido de que os embargos de declaração opostos contra decisão de admissibilidade do recurso extraordinário não se revestem de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais, conforme se pode destacar da ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Embargos de declaração opostos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recurso incabível. 4. Intempestividade do agravo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Destaquei)



    Assevere-se que referido entendimento continua sendo seguido por ambas as Turmas deste Tribunal, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 685.997-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/04/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 



    1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.107.739-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019, destaquei)



    In casu, os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não foram conhecidos pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo, por serem considerados inadequados à espécie, porquanto o agravo seria o único recurso cabível (Doc. 48, p. 3-4).



    Ao analisar os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi disponibilizada em 12/08/2021, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão nos autos (Doc. 47, p. 1). 



    Destarte, constato que o presente agravo somente foi interposto em 07/10/2021 (Doc. 51, p. 19) e encontra-se intempestivo.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente